Tribunal: TJSP
Processo: 1047060-65.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 905 C. STJ – TEMA 810 E. STF.
LEI 11.960/09 – APELAÇÃO – Diferenças pretéritas derivadas de direito reconhecido em ação mandamental.
TEMA 905 C. STJ – TEMA 810 E. STF – Parâmetros para incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 905 C. STJ – TEMA 810 E. STF.
LEI 11.960/09 – APELAÇÃO – Diferenças pretéritas derivadas de direito reconhecido em ação mandamental.
TEMA 905 C. STJ – TEMA 810 E. STF – Parâmetros para incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública – Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação cumulada – Juros de mora a ser aplicado de modo diferente para cada relação jurídica.
Feito remetido pela C. Presidência do Direito Público para readequação do v. acórdão proferido ao quanto determinado pelo julgamento do Tema 810, do E. STF, e pelo Tema 905, do C. STJ – Contrariedade do v. acordão proferido nestes autos com as retromencionadas teses – Readequação realizada.
Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000370935
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047060-65.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDUARDO ROGERIO JESUS
VIDAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Readequaram o v.
acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047060-65.2015.8.26.0053 -Voto no
2
READEQUAÇÃO – TEMA 905 C. STJ – TEMA 810 E. STF
APELAÇÃO:
1047060-65.2015.8.26.0053
APELANTE:
Fazenda do Estado de São Paulo
APELADO:
Eduardo Rogerio Jesus Vidas (Justiça Gratuita)
VOTO 33130
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO ARTIGO 1.040, II, DO
CPC/15
EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO TEMA 905 C.
STJ TEMA 810 E. STF.
LEI 11.960/09 APELAÇÃO Diferenças pretéritas derivadas de
direito reconhecido em ação mandamental.
TEMA 905 C. STJ TEMA 810 E. STF Parâmetros para
incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações
impostas à Fazenda Pública Correção monetária que deve ser
calculada pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação
cumulada Juros de mora a ser aplicado de modo diferente para
cada relação jurídica.
Feito remetido pela C. Presidência do Direito Público para
readequação do v. acórdão proferido ao quanto determinado pelo
julgamento do Tema 810, do E. STF, e pelo Tema 905, do C. STJ
Contrariedade do v. acordão proferido nestes autos com as
retromencionadas teses Readequação realizada.
Acórdão readequado.
Vistos.
Recebidos os autos da C. Presidência da Seção de Direito Público, deste E.
Tribunal de Justiça e reexaminando o v. acórdão, de fls. 117/137, voto pela sua
readequação em conformidade ao Tema 810, do E. STF e Tema 905, do C. STJ, o qual
restou decidido em conformidade com o primeiro, da repercussão geral decidida pelo
E. STF no julgamento do RE 870.947/SE, que trata da discutida aplicação da Lei
11.960/2009
(“Art.
1o-F.
Nas
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez,
até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança.), nos seguintes termos:
1)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047060-65.2015.8.26.0053 -Voto no
3
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
2)
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e
3)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.
A atualização monetária, por sua vez, deverá ser calculada pelos índices que
melhor refletem a inflação cumulada, em especial o IPCA-E (que foi reconhecido pelo
E. STF como melhor índice para ser observado a partir de 1992 (ADI 4.357/DF),
também adotado pelo C. STJ (AgRg no AREsp 535403/RS; 2014/0150004-4, STJ, T1,
julg. 23.06.2015, DJe 04.08.2015) e, enfim, adotado pela “Tabela Prática para Cálculo
de Atualização Monetária
IPCA-E” do TJSP, devendo esta ser observada, em
consonância com o próprio RE 870947/SE e REsp 1.495.146/MG (Tese 905, do C. STJ).
Ante o exposto, voto pela readequação do acórdão em conformidade com a
Tese 905, do C. STJ e do Tema 810, do E. STF.
Leonel Costa
Relator